Tribunal: TJSP
Processo: 2282477-62.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração da autora – Acórdão que não conhece de agravo de instrumento, ante a ausência de previsão legal de cabimento (art. 1.015, CPC) – Rediscussão – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, desse Código, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração da autora – Acórdão que não conhece de agravo de instrumento, ante a ausência de previsão legal de cabimento (art. 1.015, CPC) – Rediscussão – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, desse Código, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.